Tribunal: STF
Processo: RHC 163150
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Venda de medicamento falso para tratamento de câncer. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime inicial aberto. Impossibilidade. Quantidade e qualidade do medicamento falso valoradas. 4. Abuso do direito de recorrer. 5. Agravo desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.